Tribunal: TJMT
Processo: 1029933-46.2022.8.11.0002
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029933-46.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[ROBSON SANTIAGO CALDAS DA SILVA - CPF: 057.014.131-10 (APELANTE), DENY SULIVAN BARRETO CAMPOS RAMOS - CPF: 022.724.701-90 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ELBER SOUZA DA SILVA - CPF: 010.884.511-79 (ASSISTENTE), PEDRO ANTONIO NORATO VICTOR - CPF: 052.633.581-56 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Desclassificação para posse de drogas para consumo. Impossibilidade.
Prova suficiente da mercancia ilícita
.
Desprovimento.

I.
C
aso em

exame

1.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou
o apelante
pela prática do delito de tráfico de drogas (art. 33, caput,
da Lei n.
11.343/2006), à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 680 dias-multa. O apelante postula a desclassificação da conduta para posse de drogas para con
sumo pessoal (art. 28 da Lei n.
11.343/2006).

II.
Q
uestões em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para manter a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (
ii
) determinar se a conduta do apelante deve ser desclassificada para posse de drogas para consumo próprio.

III.
R
azões de decidir

3. A materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas restaram comprovadas pelos depoimentos harmônicos dos policiais militares, pelo laudo pericial e pelas circunstâncias da apreensão, que indicam a destinação comercial das substâncias.

4. A alegação do apelante de que as drogas eram para consumo pessoal não foi comprovada, cabendo à defesa o ônus de demonstrar essa condição, conforme o art. 156 do Código de Processo Penal.

5.
A apreensão de substâncias entorpecentes em quantidade e forma de acondicionamento indicativas de destinação ao comércio, aliada à posse de balança de precisão e à tentativa de fuga do recorrente, corroboram a prática do tráfico de drogas, caracterizando o chamado “tráfico formiguinha”
, em que pequenas quantidades de drogas são vendidas de forma permanente, caracterizando a destinação comercial das substâncias.

IV.
D
ispositivo e tese

6.
Recurso

desprovido.

Tese de julgamento:
“
[
1
]
.
A posse de drogas, mesmo em pequena quantidade, acompanhada de indícios de destinação comercial (como balança de precisão
,
dinheiro em notas miúdas
e fracionamento do entorpecente
), configura o crime de tráfico de drogas, não cabendo a desclassificação para posse de drogas para consumo pessoal sem prova robusta em contrário
;
[
2
]
. O depoimento de policiais, quando coerente e harmônico, constitui prova idônea para fundamentar condenação;
[
3
]
. A alegação de uso próprio, sem provas concretas, não afasta a configuração do tráfico de droga
”.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LVI; CPP,
arts
. 155 e 156; Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no HC 883.286/SE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 19.06.2024; STF,
AgRg
no ARE 1.458.795, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 28.02.2024; TJMT,
AP
Crim
n.
1010355-89.2022.8.11.0037, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira
Câmara Criminal, j. 22.10.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres integrantes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Robson Santiago Caldas da Silva
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da
3
ª Vara
Criminal

da Comarca
de
Várzea Grande
/MT, nos autos da Ação Penal n.
1029933-46.2022.8.11.0002
, condenando-o pela prática do delito

de
tráfico de drogas

(
art. 33, caput, da Lei
n.
11.343/2006
), à pena de
6
(
seis
) anos
, 9
(
nove
) meses
e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime inicial
fechad
o
, bem como ao pagamento
de

6
80
(seiscentos e
oiten
ta)
dias-multa
, no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

O apelante, nas razões recursais que se encontram no ID
263169852
, postula
a desclassificação da conduta de tráfico de drogas para a

capitulada no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, alegando que são insuficientes as provas da imputação de mercancia que foi feita à sua pessoa
,
bem como que o entorpecente apreendido se destinava
a
consumo
próprio.

Nas contrarrazões
,
constantes no ID
263169861
, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do presente recurso
, linha intelectiva, essa, que foi seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer visto no ID
264372773
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, vista no ID
263169773
, narra os fatos da seguinte forma:

[...]
1) Consta no Inquérito Policial em anexo (IP nº 1028988-59.2022.8.11.0002, 3º Vara Criminal), que no dia 17 de agosto de 2022, por volta das 17h05min,
na Rua Tocantins número 166, bairro Jardim das Oliveiras, em Várzea Grande/MT
,
ROBSON SANTIAGO CALDAS DA SILVA
trazia consigo droga, para posterior venda a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

2) Infere-se do caderno informativo, que policiais militares realizavam rondas no local supracitado, ocasião em que visualizaram o momento em que
ROBSON
lançou um pote de vidro ao solo e tentou empreender fuga. Em ato contínuo, a guarnição logrou êxito em abordá-lo e em busca pessoal, encontraram no bolso de sua bermuda
2 (duas) porções de Maconha, 1 (uma) balança de precisão pequena com resquícios de maconha e R$ 74,00 (setenta e quatro reais) em notas miúdas.

3) Apurou-se ainda, que
haviam

13 (treze) porções de Maconha e 1 (uma) porção de Cocaína
dentro do pote que ele havia dispensado quando avistou a guarnição. Diante disso, o denunciado recebeu voz de prisão, ocasião em que ofereceu resistência, sendo necessário o uso de força moderada e técnicas de controle de submissão para contê-lo (ID 95153337, página 03).

4) Em razão de tais fatos,
ROBSON
recebeu voz de prisão, ocasião em foi encaminhado
a
delegacia, e perante Autoridade Policial, exerceu o direito constitucional de permanecer em silêncio (ID 95153947).

5) Vale ressaltar, que o fato não é isolado na vida do denunciado, que possui um executivo de pena o art. Art. 157, §2º, do Código Penal (por três vezes) e art. 157, §3º, inciso I, do mesmo dispositivo.1 (ID 94697341).
[...]
.

Destaques
no original

A materialidade do crime de tráfico de drogas restou comprovada
pelo auto de prisão em flagrante (ID 263169261); boletim de ocorrência (ID 263169265); auto de apreensão
(ID 263169272);
l
audo pericial n. 3.14.2022.87868-01
(ID
263169290
)
e pelos depoimentos colhidos em ambas as fases da persecução penal.

No que tange à autoria do crime, embora o apelante tenha permanecido em silêncio na fase policial e, em juízo, tenha negado a prática do tráfico de entorpecentes, alegando ser usuário e que a droga apreendida se destinava ao consumo próprio, a quantidade de
substância ilícita
apreendida
,
a forma de acondicionamento
e os depoimentos colhidos na fase inquisitorial, posteriormente ratificados em juízo pelos policiais militares responsáveis pela prisão, evidenciam o contrário.

Conforme os relatos dos agentes públicos, ao notar
a aproximação da equipe policial que realizava patrulhamento no bairro Jardim das Oliveiras, Robson
Santiago
arremessou um pote de vidro ao solo e tentou fugir, comporta
mento que motivou sua
imediata
abordagem
. Assim, durante
a revista pessoal, foram encontradas porções de maconha e cocaína tanto em sua posse quanto no recipiente que ele
havia descartado
, conforme se extrai do depoimento inquisitorial do
policial milita
r Elber Souza da Silva:

[...]

nesta data, por volta das 17:00 horas, o depoente juntamente com o PM Norato e outros, estavam em rondas pelo bairro Jardim das Oliveiras, visualizou um
individuo
que lançou ao solo um pote de vidro e tentou empreender fuga; QUE o depoente logrou
exito
em abordar o mesmo, sendo este identificado como ROBSON SANTIAGO CALDAS DA SILVA; QUE na busca pessoal foi localizado no bolso de trás da bermuda 02 porções de substancias entorpecentes
analogas
a maconha; 01 balança de precisão pequena e a quantia de R$ 74,00 em nota trocados; QUE foi realizado uma varredura pelo local, onde o suspeito havia dispensado o pote de vidro, e foi encontrado dentro do pote mais 13 porções da mesma substancias e 01 porção de substancia
analoga
a cocaína; QUE então foi dado voz de prisão ao conduzido, sendo que neste momento, o conduzido veio a resistir a prisão, sendo necessário o uso da força moderado e técnicas de controle de submissão; QUE o suspeito ainda faz uso de tornozeleira
eletronica
; QUE o mesmo foi encaminhado para esta Central de Flagrantes para providencias cabíveis.
[...]
(
ID
263169268
, t
recho do depoimento do PM
Elber Souza da Silva
).

Nesse
contexto
, as circunstâncias da prisão do apelante, a
liadas à
quantidade
e
a
o modo de acondicionamento
dos entorpecentes apreendidos,
à posse de uma
balança
de precisão
e o testemunho dos policiais militares responsáveis pela abordagem,
são elementos suficientes para
indica
r
a destinação da substância
alucinógena
ao comércio ilícito.

Como se sabe, o
simples fato de o apelante negar a propriedade das drogas ou afirmar que não se destinavam à mercancia ilícita não compromete a credibilidade dos depoimentos dos policiais militares
como testemunhas,
os quais, na condição de agentes públicos, gozam de fé pública, presumindo-se verdadeiras suas declarações até prova em contrário.
Outrossim, está claro que
o recorrente
busca eximir-se
da responsabilização criminal, haja vista que não há qualquer evidência

ne
stes autos de que os agentes públicos
tenham prestado tais declarações a fim de incriminá-lo injustamente.

É ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria inverossímil feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como sói ser o caso em apreciação, no qual não ficou evidenciada qualquer tendência dos policiais militares em incriminarem injustificadamente o apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

A propósito, a respeito do assunto, o Enunciado Orientativo n. 08, do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, deste Tribunal de Justiça, preconiza de forma clara e insofismável que:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Acerca do tema, veja-se a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

E M E N T A DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO. NULIDADE DAS PROVAS. DENÚNCIA ANÔNIMA. JUSTA CAUSA PARA BUSCA PESSOAL.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO. IMPROCEDÊNCIA
. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres, que condenou os apelantes por tráfico de drogas privilegiado (art. 33, caput, e § 4º, da Lei nº 11.343/2006). Os apelantes sustentam nulidade das provas obtidas em busca pessoal fundamentada em denúncia anônima e pedem a desclassificação do delito para posse de entorpecente para consumo pessoal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i)definir se as provas obtidas mediante busca pessoal são nulas, em razão de terem sido baseadas em denúncia anônima; (
ii
) determinar se o delito de tráfico de drogas deve ser desclassificado para posse de drogas para consumo pessoal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A denúncia anônima, corroborada por elementos externos concretos e específicos, constitui justa causa para abordagem e busca pessoal, especialmente em casos de crime permanente, como o tráfico de drogas. A ação policial foi legítima, pois os apelantes foram localizados conforme as características pessoais e do veículo descritas, sendo encontrada a droga na posse deles. 4. O crime de tráfico de drogas é permanente, o que autoriza a realização de busca pessoal sem a exigência de mandado judicial, desde que haja fundadas razões, como no caso em análise.
5.
A materialidade e autoria do delito de tráfico foram comprovadas por meio dos depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais, laudo pericial e circunstâncias da apreensão, afastando a tese de desclassificação para posse para consumo pessoal. 6. O ônus de provar que a droga se destinava exclusivamente ao consumo pessoal cabe à defesa, não bastando alegações sem respaldo probatório. No caso, as provas demonstram a intenção de comercialização do entorpecente
.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A denúncia anônima, quando corroborada por elementos concretos e específicos, autoriza a busca pessoal, especialmente em crimes permanentes, como o tráfico de drogas. 2. O tráfico de drogas é caracterizado pela materialidade e circunstâncias que indiquem a destinação comercial, sendo insuficiente a mera alegação de consumo próprio para desclassificação do delito. 3. O ônus de provar a destinação exclusiva para uso próprio das drogas cabe à defesa. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LVI; CPP, art. 157 e art. 240, § 2º; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no HC 883.286/SE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 19.06.2024; STF,
AgRg
no ARE 1.458.795, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 28.02.2024; TJMT, AP nº 1010355-89.2022.8.11.0037, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 22.10.2023.
(N.U 1006407-09.2020.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2024,
Publicado
no DJE 19/12/2024).
Destacamos

Não resta, pois, dúvida que
,
embora
não
tenha
sido apreendida quantidade
vultosa
de entorpecente

[
1
5
porções
de maconha,

totalizando

190,99g
,
e 1 porção
de cocaína,
pesando 0,1
5g
]
, a conduta d
o apelante
, configura o chamado tráfico “formiguinha”,
modalidade caracterizada pela comercialização contínua de
pequenas quantidades de drogas,
cuja estratégia visa
dificulta
r
a ação policial, pois além de
ocultar facilmente o entorpecente
,
permite sua entrega diretamente a
os usuários,
reduzindo as chances de
apreensão
de grandes quantias de
entorpecente, bem como de outros utensílios que caracterizam o tráfico.

Dessa forma, não há como se cogitar a desclassificação do delito de tráfico de drogas imputado ao apelante para a posse de drogas para consumo próprio, pois o conjunto probatório é robusto e não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório.

Cabe destacar, por importante, que as questiúnculas deduzidas nas razões recursais do apelante para tentar desqualificar os depoimentos que apresentaram versões contrárias aos seus interesses, por óbvio, não têm o condão de diminuir o conteúdo desses elementos de convicção, uma vez que o cerne dos fatos narrados na exordial acusatória foi esclarecido e aponta a autoria delitiva inegavelmente para ele.

Se isso não bastasse, deve ser salientado que para configurar o delito do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, não se faz necessário que o infrator seja flagrado no ato da mercancia, porque a posse, a guarda ou transporte da substância, mesmo que em pequena quantidade, cuja destinação comercial é comprovada por indícios seguros e circunstâncias dos autos, é o que basta para a tipificação do narcotráfico, tal como preconiza o Enunciado n. 7 aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, assim redigido: “
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
.”

De outro prisma, é imperioso reconhecer que, ainda que
houvesse
ficado comprovado que o apelante é usuário de drogas – situação que não ficou demonstrada indene de dúvidas nestes autos – mesmo assim tal circunstância não teria o condão de excluir a caracterização do comércio malsão, pois é sabido que a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei Antidrogas exige prova robusta acerca dessa condição do agente e, concomitantemente, a verificação inequívoca de que a droga não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo.

Aliás, não foi outra razão, que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, aprovou o Enunciado n. 3, nos seguintes termos: “
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
.

O Ministério Público, por outro lado, se desincumbiu do ônus de provar a traficância exercida pelo apelante, ao contrário dele, que, como dito acima, alegou em juízo ser apenas usuário de drogas, todavia não conseguiu demonstrar essa condição, como lhe incumbia a norma contida no art. 156 do Código de Processo Penal. Logo, não é demais repetir, ficando evidenciado comprovado que a droga apreendida tinha como destino a mercancia, é imperativa a manutenção da condenação do recorrente pelo crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 e não pelo delito de uso de entorpecentes.

Nessa mesma linha intelectiva, deve ser asserido que o ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado do magistrado, nos termos contidos no art. 155 do Código de Processo Penal, que assegura ao julgador a liberdade na avaliação das provas encontradiças nos autos, que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos probatórios, quanto no momento de declinar os motivos da sua decisão.

Desse modo, com base na premissa posta no parágrafo anterior, para fundamentar corretamente a decisão, basta que o magistrado exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontos que, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, mormente nos casos como o que ora se debate, no qual o posicionamento adotado pelo sentenciante foi incompatível com aquele pretendido pelo apelante.

Daí por que, impende-se reconhecer que a concatenação das provas encontradiças nestes autos, atesta, indiscutivelmente, a prática do crime de tráfico de drogas por parte do apelante, fato, esse, que foi comprovado no decorrer da marcha processual, não se podendo cogitar a sua desclassificação para a conduta de posse para o próprio uso.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por
Robson Santiago Caldas da Silva
, mantendo inalterad
o

o

édito
condenatóri
o
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025